Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000736-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA DE JESUS - CPF: 045.201.051-96 (INTERESSADO), Juiz de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande / Mato Grosso (IMPETRADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (IMPETRANTE), VICTOR FERREIRA DE JESUS - CPF: 045.201.051-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SENE TELES - CPF: 043.089.141-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A documentação acostada demonstra que a relação entre vítima e acusado é conturbada, com reciprocidade nos contatos durante a vigência das medidas protetivas.

2. O paciente possui predicados pessoais favoráveis, como endereço fixo, emprego lícito, ausência de antecedentes criminais e responsabilidade familiar para com seus 05 (cinco) filhos e genitora idosa.

3. A prisão preventiva, sendo a
ultima ratio
das medidas cautelares, pode ser substituída por medidas menos gravosas quando estas se mostrarem suficientes para a proteção dos bens jurídicos tutelados.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a proteção da vítima, observadas as condições pessoais favoráveis do acusado e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 316, 319; Lei n. 11.340/2006, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal n. 43; TJMT - HC 1000501-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VICTOR FERREIRA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante sustenta: a) o consentimento da vítima para a aproximação; b) a ausência de provas materiais; c) desproporcionalidade da prisão preventiva e; d) excessiva valoração do
periculum libertatis
.

Pautado nesses argumentos, requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para
revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico
(Id. 262904252).

Documentação juntada (Id. 262904295 a 262904261).

Liminar indeferida (Id. 263184775).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 263404276).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turim, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 267211795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Writ
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, fundamentando a medida nos seguintes termos:

[...] Embora a defesa fundamente o pedido de revogação na inexistência do cometimento do delito, defendendo que estava convivendo de forma harmoniosa quando de sua prisão, inexistindo a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, concluo que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva continuam presentes, conforme decisão que decretou a prisão processual [...]

No ponto, convém destacar que os prints de mensagens anexadas pela defesa do acusado são anteriores ao fato que culminou a prisão, não servindo como prova para comprovar suas alegações.

Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si só, não justificam a concessão de liberdade, pois não servem como “salvo-conduto” para impedir a prisão cautelar, quando devidamente justificada.

Em relação a matéria, o Enunciado Criminal no 43 do TJMT dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Portanto, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado VICTOR FERREIRA DE JESUS, com fundamento no artigo 316 do CPP (Id. 262904261).

Quando da apreciação do pedido liminar do presente
Habeas Corpus
este relator indeferiu o pleito ao argumento de que, naquele momento, a segregação cautelar deveria prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como no resguardo da integridade física e psíquica da vítima C. S. T. (Id. 263184775).

Em nova análise dos autos, entendo que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Apesar das alegações da vítima de que o acusado teria descumprido as medidas protetivas, lhe perseguido e ameaçado, a documentação acostada pelo impetrante demonstra que a vítima também teria entrado em contato com o paciente durante o período de vigência das medidas protetivas, especificamente pelas capturas de tela de celular que mostram a vítima (em 21 de novembro de 2024) se referindo ao acusado com a expressão “
amor
” e o pedindo que a levasse ao baile funk quando ele chegasse (Id. 262904289).

As conversas também mostram ameaças da vítima em desfavor do acusado, ora paciente, com os dizeres: “
se vc não mandar eu vou pegar o papel que vc assinou e vou ver aonde vc está
”; “
eu vou aí atrás de você
”; “
eu vou aí com uma faca para te matar
” (Id. 262904289), o que evidencia a reciprocidade das aproximações e o relacionamento conturbado do casal.

Frise-se que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como endereço fixo, emprego lícito, não ostenta antecedentes criminais e é arrimo de família [sustenta os 05 (cinco) filhos menores e auxilia nos cuidados médicos de sua genitora idosa], consoante documentação (Id. 262904295 a 262904261), de modo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes ao caso.

Sobre o tema, dispõe o artigo 282, § 6o, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. [...]

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

[...] Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o paciente não aparenta uma periculosidade social elevada e, diante das peculiaridades fáticas, a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é primário e inexistem indicativos de que seja contumaz no mundo da criminalidade, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do paciente às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, à quais se apresenta, a priori, fiel. Ordem concedida, ratificando a liminar que substitui a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

(N.U 1000501-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

Desse modo, cabível a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal em favor do paciente.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
Habeas Corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente Victor Ferreira de Jesus por medidas cautelares diversas (art.319, doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo de origem fixar outras que, porventura, entender necessárias, com o objetivo de garantir a instrução processual e propiciar aplicação da lei penal:

(i)

Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

(ii)

Proibição de qualquer contato com a vítima, inclusive por intermédio de aplicativos de mensagens;

(iii)

Permanecer distante da vítima por pelo menos 300 (trezentos metros);

(iv)

Submissão ao sistema de monitoramento eletrônico.

Caso necessário, pode o magistrado de primeiro grau, entendendo razoável, elevar a distância de aproximação ou manter as cautelares antes por ele decretadas.

Deve, ainda, o magistrado de primeiro grau consignar ao paciente a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar em nova decretação de prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21, da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025